Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA PELO EMBARGANTE. PRETENSA REABERTURA DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA DOS AUTOS. VIA INADEQUADA. EVOCAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NÃO INSERIDO NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.022, § ÚNICO, CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, IV, §2o, CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos declaratórios não constituem substituto à peça resistiva que a parte tenha deixado de apresentar no momento processual adequado, como forma de provocar a reabertura do debate enfrentado por este órgão fracionário, sob o discurso de que tais elementos constituem omissões do acórdão primevo. Havendo o enfrentamento das teses recursais expostas nos autos, cabe ao agravado, ora embargante, se pretender a alteração do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. Precedentes do STJ.
2. Ademais, o acórdão da Corte extraordinária suscitado nos embargos de declaração (REsp 1.121.719) não se presta aos propósitos propugnados no recurso em lume, tendo em conta que, além de não ter sido inserido no rito dos recursos repetitivos (art. 1.022, parágrafo único, do CPC), versa acerca de situação diversa, em que fora destacada a necessidade de restar comprovada a utilização do fundo como verdadeira aplicação financeira, nos casos em que verificado o prévio resgate pelo próprio participante, com destinação que não seja para sua própria subsistência ou para a manutenção de sua família.
3. Por fim, no que pertine ao pedido de penhora dos benefícios previdenciários para adimplemento dos honorários advocatícios, tenho que, conquanto ainda não disponibilizado o recentíssimo acórdão do REsp 1.815.055, julgado pela Corte Especial do STJ em sessão realizada em 03/08/2020, o qual assentou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 833, IV, §2o, do CPC, este colegiado já possuía tal entendimento sobre o tema, por reconhecer a distinção entre a verba honorária e as prestações alimentícias ali inseridas. Precedentes desta Corte.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.